Tribunal: TJSP
Processo: 2084045-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Ação declaratória e indenizatória - Serasa Limpa Nome - Determinação de suspensão da ação em razão da determinação contida no "IRDR" no 2026575-11.2023.8.26.0000 - Distinção entre o objeto da ação e o objeto do "IRDR" - Inocorrência - "Distinguishing" não demonstrado - Decisão mantida - Recurso desprovido.